Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 108 e 842 do Código Civil, o acordo extrajudicial deve observar a forma exigida para o negócio jurídico nela consubstanciado, isto é, se versar sobre bem imóvel, deve ser realizada por escritura pública.
2. No caso dos autos, o acordo realizado entre as partes carece de regularidade formal, pois foi realizado por instrumento particular quando deveria ser por escritura pública, pois versa acerca de direitos sobre imóvel contestado em juízo.
3. Nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis. Na espécie, verifica-se que o valor dos direitos aquisitivos sobre o imóvel depende de prévia apuração para que seja determinado o montante a ser pago e, só então, haver compensação entre credor e devedor.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.